Tribunal: TJBA
Processo: 0000165-11.2009.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000165-11.2009.8.05.0004 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA Advogado(s): CELSO DE FARIA MONTEIRO APELADO: TAXIMAR TRANSPORTE LTDA Advogado(s):JOAO PAULO MATOS DE SANTANA SACRAMENTO, EROMIR BARRETTO DO SACRAMENTO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEFEITO EM MOTOR DE VEÍCULO. MATÉRIA TÉCNICA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível contra sentença que julgou procedentes pedidos de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes, em razão de defeito no motor de caminhão. A autora alega vício de fabricação, enquanto a montadora ré sustenta mau uso por sobrecarga excessiva. O juízo de origem julgou antecipadamente a lide, indeferindo implicitamente a prova pericial e invertendo o ônus da prova apenas na sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova pericial de engenharia mecânica para identificar a causa do defeito no motor, configura cerceamento de defesa, especialmente quando a inversão do ônus da prova é operada somente na sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A identificação da origem de defeito em motor de veículo é matéria de natureza eminentemente técnica, cuja prova depende de conhecimento especial, nos termos do art. 464 do CPC. 4. O julgamento antecipado da lide, quando os fatos não estão suficientemente esclarecidos e há pedido expresso de prova técnica para dirimir versões antagônicas (vício de fabricação versus mau uso), viola os princípios do contraditório e da ampla defesa. 5. A inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) deve ocorrer preferencialmente na fase de saneamento ou em momento que permita à parte onerada a produção de provas, sendo vedada a surpresa de sua aplicação apenas no momento da sentença, concomitantemente ao indeferimento de provas. 6. A prova documental (notas fiscais e recibos) comprova o gasto, mas não possui o condão de demonstrar a etiologia do defeito, tornando indispensável a perícia. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para abertura de instrução probatória. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000165-11.2009.8.05.0004, em que figuram como apelante FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA e como apelada TAXIMAR TRANSPORTE LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data do sistema